Tribunal: TJPA
Processo: 0866037-18.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866037-18.2019.8.14.0301

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APELADO: ANTONIO JOSE FARIAS QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0866037-18.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A

APELANTE/APELADO: ANTÔNIO JOSÉ FARIAS QUARESMA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas tanto pela seguradora quanto pelo segurado contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório em razão de invalidez permanente por doença, condenando a seguradora ao pagamento da cobertura securitária contratada, bem como à compensação por danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica; (ii) analisar eventual prescrição da pretensão indenizatória; (iii) definir se houve negativa indevida de cobertura securitária diante da cláusula de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD); e (iv) estabelecer se é cabível a condenação por danos morais e eventual majoração ou minoração do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de realização de perícia médica não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos, especialmente laudos médicos e concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS, é suficiente para o julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

Não se verifica a prescrição da pretensão indenizatória quando há comprovação de que a ciência inequívoca da invalidez ocorreu em data posterior a 2015, e a ação foi ajuizada em 2019, respeitando-se o prazo anual previsto no art. 206, §1º, II, "b", do CC, conforme interpretação da Súmula 278 do STJ.

5.

Ainda que válida a cláusula contratual de cobertura exclusiva por IFPD, esta deve ser interpretada à luz do CDC, especialmente o art. 47, permitindo a ampliação do conceito quando comprovada a perda da existência independente, o que se verifica no caso concreto.

6.

A recusa da seguradora em conceder cobertura caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, dada a situação de vulnerabilidade do segurado e a plausibilidade do pleito, ensejando reparação por dano moral, que vai além do mero inadimplemento contratual.

7.

O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de dano moral mostra-se razoável, proporcional e suficiente à compensação do dano e à função pedagógica da condenação, não comportando majoração nem redução.

8.

O percentual de 15% fixado a título de honorários advocatícios atende aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo adequado à natureza da demanda e ao trabalho desenvolvido, inexistindo excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A
(Id. 23319539) e
ANTÔNIO JOSÉ FARIAS QUARESMA
(Id. 23319537) contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por Antônio José Farias Quaresma.

O Juízo Singular, após trâmite processual, proferiu sentença com o seguinte comando final:

“III - DISPOSITIVO

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, c/c art. 333, I, II, julgo PROCEDENTE a presente ação para:

1. Condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor relativo a apólice de seguro.

Sobre este valor deve incidir correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, data da solicitação da indenização securitária (Súmula 43/STJ); e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do vencimento (art. 397/CC), em se tratando de responsabilidade contratual;

2. Condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor global de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

3. Condenar a parte ré a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2º, do CPC.”

Irresignada, a seguradora Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A interpôs apelação de Id. 23319539. Em suas razões, alegou, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude de não ter sido oportunizada a realização de perícia médica já deferida, configurando julgamento antecipado e decisão surpresa. Sustentou, ainda, a ocorrência de prescrição, porquanto a ciência inequívoca da incapacidade data de 2015, enquanto a ação somente foi ajuizada em dezembro de 2019, ultrapassando o prazo anual previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil e nas Súmulas 101 e 278 do STJ.

No mérito, a apelante defendeu a ausência de cobertura securitária, argumentando que o contrato previa apenas indenização em caso de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a qual exige a perda da existência independente, não se confundindo com a incapacidade laborativa reconhecida pelo INSS. Ressaltou que a cláusula contratual é válida, conforme precedente do STJ (Tema Repetitivo 1.068).

Aduziu também ser indevida a condenação por danos morais, uma vez que não praticou ato ilícito, limitando-se ao exercício regular de direito, além de que o mero inadimplemento contratual não enseja reparação extrapatrimonial. Subsidiariamente, requereu a minoração do quantum fixado.

Por fim, insurgiu-se contra o percentual dos honorários advocatícios, requerendo sua redução por considerá-lo excessivo diante da baixa complexidade da demanda.

ANTÔNIO JOSÉ FARIAS QUARESMA também interpôs recurso de apelação (Id. 23319537) pugnando pela reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais, sugerindo o montante não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como para fixar honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos e examinados.

2. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.

2.1 RAZÕES RECURSAIS:

2.1. Da alegada nulidade por cerceamento de defesa

A preliminar não merece prosperar. Embora a seguradora sustente a necessidade de perícia judicial, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os laudos médicos juntados e a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS, é suficiente para o deslinde da causa, nos termos do art. 370 do CPC.

Ademais, não há cerceamento quando o magistrado, diante das provas já produzidas, considera desnecessária a dilação probatória, em consonância com a jurisprudência pátria predominante.

2.2. Da prescrição

A pretensão também não procede. Conforme entendimento consolidado na Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, em ações de seguro por invalidez, é a data da ciência inequívoca da incapacidade.

No caso, há provas de laudos médicos posteriores a 2015 e da concessão de aposentadoria apenas em 2017. A ação foi ajuizada em dezembro de 2019, dentro do prazo anual previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do CC. Logo, não há prescrição a reconhecer.

2.3. Da ausência de cobertura securitária (IFPD)

A seguradora invoca a cláusula restritiva que prevê apenas cobertura em caso de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a qual exige perda da existência independente. Contudo, o contrato celebrado é de adesão e deve ser interpretado em favor do consumidor (art. 47, CDC). Ainda que haja previsão de IFPD, os documentos demonstram incapacidade total e definitiva, que comprometeu a autonomia do segurado, caracterizando o risco contratado.

O STJ, inclusive no Tema Repetitivo 1.068, reconhece a validade da cláusula, mas ressalva a possibilidade de reconhecimento da cobertura diante da comprovação da perda da existência independente, hipótese configurada no caso concreto.

2.4. Dos danos morais

A recusa ao pagamento da indenização securitária, na hipótese, não se limitou a mero inadimplemento contratual, porquanto incidiu sobre cobertura de seguro de vida em grupo para segurado acometido por invalidez definitiva, situação de notória vulnerabilidade. Os documentos médicos e a própria concessão de benefício por incapacidade evidenciam a gravidade do quadro e a plausibilidade do pleito indenizatório, de modo que a negativa de cobertura se revelou indevida e contrária à boa-fé objetiva (arts. 421, 421-A e 422 do CC; art. 14 do CDC).

Nessas circunstâncias, a jurisprudência superior admite a configuração do dano moral, por se tratar de conduta que agrava o sofrimento do segurado e extrapola o mero aborrecimento. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se moderado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico, não comportando redução pretendida pela seguradora.

O percentual de 15% sobre a condenação está de acordo com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, considerando o zelo do profissional e a natureza da causa. Inexistente excesso
.

3. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR
ANTÔNIO JOSÉ FARIAS QUARESMA

3.1. RAZÕES RECURSAIS:

Pretende o apelante a majoração da condenação da seguradora ao pagamento de danos morais em razão do descumprimento de cláusula do seguro por invalidez que prevê o pagamento.

No que se refere ao pleito do autor de majoração da indenização por danos morais, entendo não assistir razão. O
quantum
arbitrado pelo juízo de primeiro grau, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Deve-se lembrar que a indenização por dano moral possui natureza dúplice: compensatória, em relação à vítima, e pedagógica, quanto ao agente, não devendo servir como fonte de enriquecimento sem causa.

No presente caso, a fixação em R$ 5.000,00 revela-se suficiente para reparar o abalo sofrido pelo autor, que teve a cobertura securitária negada em momento de especial vulnerabilidade em razão de sua invalidez, sem, contudo, acarretar penalidade excessiva à seguradora. Trata-se de valor compatível com a extensão do dano, considerando-se tanto a condição econômica das partes quanto a repercussão da conduta.

Importa destacar que a indenização por dano moral não se presta a quantificar a dor em moeda corrente, o que seria impossível, mas sim a arbitrar um valor que traduza justa compensação, sem se distanciar da finalidade pedagógica. Nesse sentido, o montante fixado, embora modesto, cumpre essa função, de modo a desestimular práticas semelhantes, sem gerar desproporção entre a lesão e a reparação.

Por fim, convém ressaltar que a majoração para valores muito superiores ao estabelecido em primeiro grau acarretaria risco de desvirtuamento da finalidade da reparação moral, transformando-a em instrumento de ganho patrimonial exacerbado. Assim, diante das circunstâncias do caso concreto e da moderação adotada pelo juízo de origem, o valor arbitrado deve ser mantido, não havendo razões para acolher o pedido de majoração.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO OS RECURSOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários recursais para
17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026